Tribunal: STF
Processo: RE 1319126
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PODER CONSTITUINTE DERIVADO. LIMITES FORMAIS E MATERIAIS. ARTS. 60 E 61, § 1º, DA CRFB. PODER LEGISLATIVO COMPLEMENTAR E ORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 198, DE 2019. A SUSPENSÃO, POR LEI, DE EFEITOS FINANCEIROS FUTUROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO OFENDE A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO E A REGRA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 110, § 4º, da Constituição do Estado do Amazonas por supostamente violar o disposto no art. 61, § 1º, inc. II, al. “c”, da CRFB, verifica-se que a conclusão do acórdão recorrido de que “o vício de iniciativa suscitado pelo Estado do Amazonas não se sustenta, já que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou na perspectiva de que ‘não há precedentes no sentido de que as regras de reserva de iniciativa contempladas no art. 61 da CF alcançam o processo de emenda à Constituição disciplinado em seu art. 60’”, e que, “tendo o art. 110, §4º, da Constituição Estadual, origem por meio de emenda constitucional, não cabe a alegação de vício de iniciativa feita pelo embargante”, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. O Tribunal de origem, com relação ao art. 169 da CRFB, asseverou que, no caso, o limite de despesa com pessoal, utilizado como parâmetro para o condicionamento imposto pela Lei Complementar estadual nº 118, de 2019, dentre eles a suspensão ou condicionamento de direitos de progressão e promoção dos servidores públicos, não consta no regramento constitucional e, portanto, não pode obstruir a concretização de tais direitos. 



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No ponto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Recurso extraordinário provido, em parte.